Tribunal: TJSP
Processo: 2051145-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000382825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2051145-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante MARINA SILVA REIS e Paciente SÔNIA MARIA SANTO CARDOSO,
é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO DIPO 4.2.1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2051145-66.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/5
Habeas Corpus no 2051145-66.2020.8.26.0000
Impetrante: Marina Silva Reis
Impetrado: MM. Juiz de Direito do DIPO 4 - Sessão 4.1.2 do Foro Central da
Comarca da Capital - SP
Paciente: Sônia Maria Santo Cardoso
Voto no 13.395
HABEAS CORPUS - ESTELIONATO - Pedido de anulação do
indiciamento formal realizado pelo Delegado de Polícia -
Impossibilidade - Atribuição exclusiva da autoridade policial -
Inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Processo
Penal - Constrangimento ilegal caracterizado - Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogada,
Doutora Marina Silva Reis, em favor de Sônia Maria Santo Cardoso, apontando
como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do DIPO 4 - Sessão 4.1.2 do
Foro Central da Comarca da Capital - SP, alegando, em síntese, que a paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que autoridade apontada como
coatora denegou a ordem de habeas corpus a fim sobrestar seu formal
indiciamento.
Explica, por meio de aditamento à inicial, que o formal
indiciamento já foi efetivado no Inquérito Policial no 0041491-07.2018.8.26.0000.
Discorre, a seguir, sobre elementos fáticos relacionados às
circunstâncias do delito, afirmando que a paciente não é apontada pelo Banco
Itaú S/A como autora do delito, e sim como testemunha dos fatos, já que as
transações realizadas em sua conta corrente se referem a empréstimo pessoal
concedido à gerente da agência, Roberta Helena Rodrigues.

Reforça que a paciente não cometeu delito algum, sendo
certo que a instituição bancária, ao requerer a instauração do inquérito policial,
não mencionou a necessidade de averiguação de sua conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2051145-66.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/5
Transcreve, pormenorizadamente, o processo investigativo,
esclarecendo, principalmente, que a gerente do banco acima referida conhece a
paciente desde 2014, que mantém conta corrente naquela agência desde então,
tomando-lhe empréstimo pessoal, em razão do impedimento do cargo, para
obtenção de crédito junto às instituições financeiras.
Argumenta que a paciente é terceira de boa-fé, já que não é
funcionária daquele banco; apenas emprestava dinheiro à gerente, mediante
cobrança de juros legais, sem imaginar que ela desviava valores das contas
correntes de seus clientes.
Sustenta que o indiciamento formal da paciente é prematuro,
sendo ela prejudicada pelo silêncio da gerente diante da autoridade policial.
Destaca que as disposições da Lei no 13.962/2019 permitem
o acordo de não persecução penal, outro indicativo do prejuízo do indiciamento
formal da paciente, principalmente se considerado que, de acordo com a referida
lei, o crime de estelionato depende de representação, o que não foi colhida junto
ao Banco Itaú S/A até o momento.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que seja declarado nulo o indiciamento formal da paciente, levado a efeito em
17/03/2020 (cf. aditamento de fls. 104/109), ou que esse indiciamento seja
suspenso até o eventual oferecimento de denúncia, oficiando-se ao IIRGD em
qualquer caso.
Indeferida a liminar (fls. 112/114), foram prestadas as
informações (fls. 116/117), tendo a impetrante requerido a decretação de segredo
de justiça deste remédio constitucional (fls. 123).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 126/131).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2051145-66.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4/5
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Observa-se, a princípio, que não é caso de decretação do
segredo de justiça do presente remédio constitucional; isto porque, a despeito de
o inquérito policial de origem estar acobertado pela medida, nos termos dos
artigos 5o, inciso LX, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, a regra é a
publicidade dos atos processuais, não tendo a impetrante demonstrado alguma
situação excepcional de defesa da intimidade ou de interesse social que
transcenda o interesse pessoal a justificar a necessidade de tal imposição.
No mais, conforme se depreende das informações prestadas
pela autoridade apontada como coatora, a paciente teve denegado pedido de
habeas corpus contra ato do Delegado de Polícia responsável pelo Inquérito no
0041491-07.2018.8.26.0050, consistente em seu indiciamento formal, em
decorrência de investigação do suposto crime de estelionato, ocorrido em março
de 2017.
Afirma a impetrante, como fundamento de seu pedido, que a
paciente é apenas testemunha dos fatos noticiados pelo Banco Itaú S/A, agindo
de boa-fé ao emprestar dinheiro à gerente Roberta Helena Rodrigues, sem ter
conhecimento de que poderia estar envolvida em ato ilícito.
Sucede, no entanto, que a determinação do formal
indiciamento deve ser atribuição da autoridade policial, nos termos do artigo 6o,
inciso VIII, do Código de Processo Penal, pois o indiciamento é a imputação a
alguém, durante o inquérito policial, de alguma prática delitiva, quando presentes
indícios razoáveis de autoria, mesmo que o indiciado não tenha sido apontado
como suspeito quando iniciadas tais investigações, exatamente como no
presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2051145-66.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
5/5
E, como bem fundamentado pelo Magistrado a quo ao
denegar a ordem de habeas corpus, in verbis: "o próprio teor do petitório da
impetrante é vacilante: não nega peremptoriamente os fatos relacionados à
investigada Roberta Helena Rodrigues, apenas narrando uma versão diferente do
ocorrido, no intuito único de isentar a paciente de qualquer responsabilidade.
Suscita ainda a inexistência de provas a arrimar a perquirição contra ela. Ora,
coletar elementos aptos a amparar eventual denúncia (e, no caso, confirmar a
narrativa trazida na representação da instituição bancária) é precisamente o
escopo da investigação policial. A questão fática, por sua vez, não pode ser
discutida em via tão estreita como o remédio constitucional" (fls. 19).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal pelo formal indiciamento da
paciente e, consequentemente, a nulidade requerida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator